Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-57.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Apelação. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes autora e ré. Ulterior apresentação de acordo para homologação e desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Recursos prejudicados.